Tribunal: TJPA
Processo: 0815298-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815298-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCIDES VICENTE ALBERTONI NETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ambiental. Prejudiciais não conhecidas. ilegitimidade passiva e nulidade administrativa. Mérito. Parte Não Conhecida. Falta de Dialeticidade. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer e Não Fazer. Medida Liminar Deferida. Cautelar. suspensão de Atividades. Caráter Futuro. Autuação Ambiental. Presunção de Validade. Risco de Dano Presumido. Astreintes. Proporcionalidade. Agravo de Instrumento desprovido.

1. Não deve ser conhecida a parte do recurso que suscita prejudicial de mérito não apreciada na origem, quando não incidente o efeito translativo; tampouco questão de mérito que não dialoga com os fundamentos da decisão agravada;

2. Agravo de instrumento interposto contra decisão integrada pela decisão proferida em embargos de declaração que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer, deferiu o pedido de medida liminar que determinou a suspensão das obras e atividades na área embargada administrativamente, visando à proteção contra desmatamento futuro;

3. A discussão recursal concentra-se na verificação do risco de devastação futura, oferecido pela atividade empresarial do agravante, à área litigiosa da Amazônia Legal, observado o caráter perfunctório de apreciação de medida liminar, e a presunção de veracidade da atuação do poder de polícia administrativa, e do risco de dano coletivo ambiental;

4. Com base na conduta de desmatamento ambiental do meio ambiente, identificada no procedimento que resultou na autuação administrativa, apurada por técnicos vinculados ao órgão competente, deve ser reconhecida a necessidade de acautelamento da área discutida; máxime porquanto ausente a comprovação do licenciamento ambiental do agravante para explorar a região;

5. Quanto à proporcionalidade das astreintes fixadas, tendo em conta a grandeza do patrimônio imaterial envolvido, a extensão do prejuízo presumido e o valor agregado da preservação ambiental para gerações futuras, deve ser reconhecida a coerência do quanto aferido, observadas as propriedades pedagógica, preventiva e efetiva da multa cominada;

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária de seu Plenário Virtual, realizada no 25/11/2024 a 2/12/2024, à unanimidade, em conhecer parcialmente e negar provimento à parte conhecida do agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ALCIDES VICENTE ALBERTONI NETO
contra decisão

(Id. 16269541) integrada pela decisão proferida em embargos de declaração (Id. 19846903) que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer
(Processo nº º 0805740-61.2023.8.14.0024) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
deferiu
o pedido de medida liminar que determinou a suspensão das obras e atividades na área embargada administrativamente, visando à proteção contra desmatamento futuro.

Em suas razões, o agravante suscita prejudicial de ilegitimidade passiva, sustentando que o desmatamento foi praticado pelo proprietário do imóvel vizinho; reclama a nulidade do correspondente auto de infração por ser inválida sua notificação por edital; no mérito, sustenta que a degradação se deu no lote lindeiro de fundos, sendo necessário estudo específico (Programa de Regularização do Imóvel – PRA-PA) para retificar os dados que deram suporte à decisão agravada; deduz inaplicável astreinte no caso. Requer o provimento do recurso, com a cassação da decisão impugnada.

Junta documentos (Id. 16269539/16269547).

Feito distribuído à minha relatoria.

Decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 16544197).

Contrarrazões (Id. 18133265) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 18133269).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de admissibilidade

A decisão agravada apreciou exclusivamente o pedido de medida liminar, consistente na suspensão de quaisquer atividades na área objeto do termo de embargo administrativo emanado do Ministério Público, como medida inibitória da degradação ambiental continuada, observada a prova da probabilidade das alegações e o presumido risco de dano grave ao meio ambiente.

O agravante suscita prejudicial de ilegitimidade passiva, e de nulidade do auto de infração que encarta a degradação ambiental discutida; no mérito, sustenta que a degradação se deu no lote lindeiro de fundos, sendo necessário estudo específico (Programa de Regularização do Imóvel – PRA-PA) para retificar os dados que deram suporte à decisão agravada; e deduz inaplicável astreinte no caso.

Não obstantes os argumentos formulados, as prejudiciais de mérito suscitadas e a degradação ambiental consolidada não foram examinadas pelo juízo
a quo,
sendo estranhas à decisão agravada, o que impossibilita ao juízo
ad quem
apreciá-las. É que o efeito devolutivo do agravo de instrumento informa que o exame apriorístico, de matéria afeta ao primeiro grau, pelo segundo grau de jurisdição, importa em supressão de instância.

Quando às prejudiciais de mérito, anoto que:

O efeito translativo dos recursos não se aproveita ao pedido do recorrente, na medida em que importa na declaração de ofício, pelo tribunal, de questões de ordem pública não versadas no recurso, superiores à vontade das partes, tais quais a ilegitimidade passiva e a nulidade de procedimento administrativo por vício processual (intimação inválida).

Nesse sentido, o campo de discussão do agravo de instrumento se restringe à decisão que pretende atacar, devendo o agravante lançar, precisamente, o que já decidido na primeira instância. No entanto, o tribunal não encontra reservas neste particular, quando identificar questão de ordem pública que deva ser declarada no processo. É o impulso oficial do magistrado (e não o pedido do recorrente) que se estende ao juízo
ad quem.

Desta feita, o exame de matéria não veiculada na decisão recorrida somente é possível sob o efeito translativo, cabível em duas condições cumulativas, quais sejam: a natureza pública da matéria e a necessária atuação de ofício do órgão
ad quem
.

Neste sentido, caso o juízo
ad quem,
ao apreciar o recurso, não identifique questão de ordem pública a ser declarada de ofício, não há se falar em efeito translativo, tampouco em competência revisional do órgão julgador.

Neste sentido, segue lição de José Roberto dos Santos Bedaque
[1]
:

“A apreciação do recurso, portanto, pelo efeito devolutivo, estaria limitada pelas razões recursais, com aplicação direita do princípio congruência (arts. 128, 459 e 460 do Código de Processo Civil), com possibilidade, contudo, de análise de todos os fundamentos jurídicos disponíveis, não estando o julgador atrelado as alegações das partes. Se quisermos traçar um paralelo, a extensão do efeito devolutivo refere-se ao pedido formulado na apelação; já a profundidade diz respeito aos fundamentos do recurso.

Entretanto, por vezes, o julgador poderá se deparar com questões de ordem pública, que não foram deduzidas no recurso. Nestas hipóteses, Nelson Nery Junior defende que, em razão do princípio inquisitório, haverá a translação destas questões, “não por força do texto atual do art. 516 do CPC, que hoje é norma desprovida de eficácia, mas pelo sistema do CPC, já que não são alcançadas pela preclusão (v.g. arts. 267, § 3º, e 301, § 4º, CPC).”

Em específico, sobre o efeito translativo, Fredie Didier Júnior
[2]
assim esclarece:

“Parece haver uma confusão entre a possibilidade de conhecimento ex officio de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de ofício. São coisas diversas: a cognoscibilidade ex officio de tais questões significa, tão-somente, que elas podem ser examinadas pelo Judiciário sem a provocação das partes, o que torna irrelevante o momento em que são apreciadas. Não há preclusão para exame das questões, enquanto pendente o processo, mas há preclusão para o reexame.”

Sobre a questão de mérito (degradação ambiental consolidada), não há se cogitar efeito translativo possível, já que contempla matéria de defesa. Logo, a mera falta de dialeticidade da matéria recursal com os fundamentos da decisão agravada já afasta a competência do Tribunal
ad quem
, tendo em conta que não cabe revisão do que não apreciado.

A seguir, transcrevo excerto da decisão agravada que ilustra, salutarmente, a delimitação as razões de decidir do juízo, esclarecendo que a concessão da liminar não se deve à verificação da degradação ambiental pretérita, senão à preservação do quanto da área ainda resta intocado. Vide:

“(...) Registro que a concessão da presente tutela de urgência inibitória não tem como objeto o dano ambiental já praticado, ao qual, no final da ação se procedente, serão cominadas as sanções proporcionais e razoáveis para a sua repressão e reparação, sendo que a tutela ora pretendida, reside na tutela preventiva ao meio ambiente, para que se evite a prática de outros atos de degradação ambiental, para além do processo em trâmite, mas cuja probabilidade de ocorrência se extrai deste último.

Dito isso, considerando que a medida pleiteada é admitida no ordenamento pátrio, consoante incisos II e III do art. 14 da Lei n° 6.938/81, com a finalidade de resguardar a proteção do meio ambiente, DEFIRO o pedido liminar de suspensão de obras e atividades na área embargada pelo Termo de Embargo TEM-2-S/22-02-00278.”

Nesse aspecto, não devem ser conhecidas as razões recursais consistentes na alegação de vício procedimental, e que propõem a elaboração de estudo específico, para afastar a presunção de validade do ato administrativo que resultou na autuação do agravante, questões sequer ventilados na origem; tudo por consubstanciarem clara falta de dialeticidade.

Posto isso,
conheço parcialmente
do recurso, no quanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer, deferiu medida liminar nos termos dispositivos seguintes:

“Sendo assim, diante do exposto, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material frente a legislação vigente do tema, a fim de com fulcro no artigo 300, do CPC, DEFERIR os efeitos da tutela pleiteada para o exato fim de:

01. DETERMINO ao requerido a SUSPENSÃO DE OBRAS E ATIVIDADES NA ÁREA EMBARGADA através do TERMO DE EMBARGO TEM-2-S/22-02-00278 realizado pelo Ministério Público, suspendendo e mantendo suspensas quaisquer obras ou atividades na respectiva área degrada embargada, medida que perdurará até a resolução do mérito desta demanda, ou no mínimo até a decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do requerido, de documentação que regularize a obra ou atividade embargada e recupere a área degradada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada termo de embargo descumprido, limitada a R$200.000,00, sem prejuízo das demais cominações legais; 02. DETERMINO ao requerido que, no prazo de 30 dias, a contar da intimação e sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$200.000,00, COMPROVE nos autos o cumprimento das seguintes medidas: 1) o protocolo de requerimento para a execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADE) apto para aprovação, junto ao órgão ambiental competente, abrangendo todas as áreas da atividade e outras afetadas, para o fim de iniciar e concluir a reparação integral dos danos ambientais descritos na inicial; 2) a conclusão, nos prazos estabelecidos no referido Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADE), de todas as medidas para reparação integral dos danos ambientais e degradações nas áreas da atividade e outras afetadas, até a conclusão efetiva dos trabalhos de reparação (integral).

03. O descumprimento da proferida liminar resultará na aplicação de multa de sob pena de multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

04. ATENTE-SE que nos termos do artigo 77, inciso IV e parágrafo 2º, ambos do CPC, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável, incluindo o agente público responsável pelo ato administrativo, também multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta;”

A decisão agravada possui natureza cautelar e se insere no gênero das tutelas de urgência, cujo exame estampa caráter perfunctório, a ser capaz de identificar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco à utilidade do resultado do processo.

Nos termos do art. 300 do CPC, a medida cautelar de urgência se justifica, em específico, para assegurar o exercício de um direito passível de perecer antes do resultado definitivo da lide.

A discussão recursal concentra-se na verificação do risco de devastação futura, oferecido pela atividade empresarial do agravante, à área litigiosa da Amazônia Legal, observado o caráter perfunctório de apreciação de medida liminar, e a presunção de veracidade da atuação do poder de polícia administrativa, e do risco de dano coletivo ambiental.

Tendo em vista que o agravante não controverteu qualquer das teses lançadas na decisão do juízo, com base na conduta de desmatamento ambiental, identificada no Auto de Infração n° AUT-2-S/22-02-00558/GEFLOR, exarado nos autos da Notícia de Fato n° 09.2023.00001685-6, apurada por técnicos vinculados à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará - (SEMAS/PA), deve ser reconhecida a necessidade de acautelamento da área discutida - 1,151 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação (Rodovia Federal BR-230, Itaituba/PA); máxime porquanto ausente nos autos a comprovação do licenciamento ambiental do agravante para explorar a região.

Posto isso, diante da natureza objetiva da responsabilidade do Poder Público pela preservação do meio ambiente, consagrada no §1º do art. 225 da CF, impõe-se a manutenção da obrigação de não fazer constante da decisão agravada.

Quanto à proporcionalidade das astreintes fixadas - multa diária R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada termo de embargo descumprido, limitada a R$200.000,00, tendo em conta a grandeza do patrimônio imaterial envolvido, a extensão do prejuízo presumido e o valor agregado da preservação ambiental para gerações futuras, deve ser reconhecida a coerência do quanto aferido, observadas as propriedades pedagógica, preventiva e efetiva da multa cominada.

Sendo assim, deve ser mantida a decisão agravada também neste particular.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do agravo de instrumento e nego provimento
ao quanto conhecido, para manter a decisão que deferiu o pedido de liminar inibitória a favor do autor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Os elementos objetivos da demanda à luz do contraditório. Causa de pedir e pedido no processo civil (questões polêmicas). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 44.

[2]
DIDIER Jr, Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 87.

Belém, 11/12/2024